Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600468-19.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600468-19.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600468-19.2020.6.16.0111
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600468-19.2020.6.16.0111,
que julgou parcialmente procedente a representação formulada por Thiago Rafael Chamorra, Luiz
Ademir dos Santos e Coligação Telêmaco Borba de Cara Nova, em face de Marcio Artur de Matos,
Rita Mara de Araújo, Luiz Fernando de Matos e Anilton Batista Preto, para impor aos representados
a retirada, em definitivo, de placas representativas de publicidade institucional que contém o
slogan da gestão "Telêmaco Borba Um Novo Caminho", bem assim aquelas relativas a
investimentos com iluminação pública e revitalização ou construção de áreas de lazer do
Município, nos termos dos arts. 73, inciso VI, "b" da Lei nº 9.504/97 e art. 37, §1º, da Constituição
Federal, além de impor aos representados Marcio Artur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis
Fernando de Matos e Anilton Batista Preto a obrigação do pagamento de multa no montante de R$
7.000,00 (sete mil reais) para cada, observando, ademais, a previsão legal de possibilidade de
duplicação de seus valores em caso de reincidência (§ 6º art. 83 da Resolução 23.610/2019), nos
termos dos arts. 73, §4º da Lei nº 9.504/97 e 83, §4º da Resolução-TSE nº 23.610/2019.
(Representação Eleitoral com pedido liminar para retirada de propaganda institucional
irregular formulado por Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir dos Santos e Coligação
Telêmaco Borba de Cara Nova em face de Marcio Arthur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis
Fernando de Matos e Anilton Batista Prêto vez que os representados vêm realizando
propaganda institucional irregular, consistente na manutenção, em período vedado, de placas
que fariam publicidade dos feitos realizados pela atual administração municipal, especialmente
em placas indicativas de nome de ruas do Município, propagandas institucionais espalhadas pela
cidade, inclusive com slogan de gestão, mantidas nos três meses que antecedem o pleito,
publicidade institucional custeadas com recursos públicos, situação que configura conduta vedada
de acordo com o art. 73, inciso VI, "b", da Lei n. 9.504/1997). RE23.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRENTE)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ANILTON BATISTA PRETO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-
PSB (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ ADEMIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
(RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-
PSB (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANILTON BATISTA PRETO (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

LUIZ ADEMIR DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29525
016
25/03/2021 15:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.417
RECURSO ELEITORAL 0600468-19.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: LUIS FERNANDO DE MATOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: ANILTON BATISTA PRETO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: LUIZ ADEMIR DOS SANTOS
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
Num. 29525016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ANILTON BATISTA PRETO
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: LUIS FERNANDO DE MATOS
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: MARCIO ARTUR DE MATOS
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: LUIZ ADEMIR DOS SANTOS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, INCISO VI,
ALÍNEA ‘B’, DA LEI Nº 9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
PLACAS DE PROGRAMAS PÚBLICOS E SLOGAN DE GESTÃO.
VIÉS PUBLICITÁRIO. DESEQUILÍBRIO NO PLEITO. PLACAS
MANTIDAS DURANTE PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. AFERIÇÃO OBJETIVA. PRINCIPIOS DA
Num. 29525016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO AFASTAM
A SANÇÃO. MULTA SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO-1 PROVIDO EM PARTE. RECURSO-2 PROVIDO EM
PARTE.
1. É evidente o viés publicitário das placas em análise, eis que nelas não
constam apenas informações técnicas, mas dizeres que promovem o Poder
Executivo Municipal atual, destacando a sua atuação, e, por consequência, a
de seus representantes, configurando-se propaganda institucional em período
vedado, prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 possui natureza
objetiva e se configura independentemente do momento em que autorizada a
publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes
TSE.
3. O mesmo entendimento da aferição objetiva da conduta coíbe a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastamento da
sanção, os quais somente devem ser considerados no momento da fixação da
multa.
4. Recursos conhecidos. Recurso-1 provido em parte. Recurso-2 provido em
parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos eleitorais interpostos pelos representados Marcio
Artur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos e Anilton Batista Preto e
pelos representantes Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir Dos Santos e Coligação
Telêmaco Borba De Cara Nova, em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral por conduta vedada e condenou os representados Marcio Artur de Matos, Rita
Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos e Anilton Batista Preto ao pagamento de multa
no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada, nos termos do art. 73, §4º, da
Lei das Eleições e art. 83, §4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Num. 29525016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

Em suas razões recursais (ID 15022666), sustentam os recorrentes 1,
e
Marcio Artur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos
Anilton
, em síntese, que, quanto às placas “Nossa Praça” e “Ilumina Telêmaco”
Batista Preto
houve desfalque nos funcionários da Administração Pública razão pela qual um número
ínfimo de placas a respeito da iluminação pública e revitalização das áreas de lazer não
foram percebidas e, portanto, não retiradas a tempo. Aduzem que as mencionadas
placas não têm força suficiente para causar o mínimo de desequilíbrio no pleito eleitoral
de Telêmaco Borba. Pugnam a aplicação do princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade no caso concreto, para inaplicabilidade da sanção, ou para minorá-la.
No que se refere às placas “Telêmaco Borba um novo caminho” afirmam que não há
em nenhuma delas a utilização do brasão do Município de Telêmaco Borba, sendo a
ausência dos sinais oficiais da Municipalidade devidamente reconhecida pelo juízo
eleitoral. Sustentam que não existem elementos hábeis à configuração de propaganda
institucional vedada, tendo em vista que na placa não há menção aos recorrentes,
tampouco se fez pedido de votos, divulgação de partido ou número pelo qual
concorrem. Alegam que o slogan de gestão não é utilizado na campanha eleitoral, nem
os elementos visuais são parecidos, não sendo possível presumir o aproveitamento em
benefício dos recorrentes. Afirmam que o slogan na placa “Telêmaco Borba Um Novo
Caminho” não traduz o ilícito eleitoral, mas somente mera difusão informativa, ausente
de potencialidade para desequilibrar o pleito, não havendo pedido implícito de voto. Os
motes publicitários da administração municipal não se confundem com as pessoas de
seus administradores. Destacam que os elementos constantes na placa “Telêmaco
Borba Um Novo Caminho” não são hábeis para caracterizar propaganda institucional,
tanto em razão de seu conteúdo, quanto em razão da época que foi afixada. Alegam
que haverá desequilíbrio das forças quando ocorrer exposição massiva do candidato,
por meio de comunicação, o que não se traduz no caso em tela, seja por serem placas
anteriores ao pleito eleitoral, seja por estarem ausentes quaisquer indícios de promoção
pessoal, não podendo o impacto inexpressivo gerar sanção além do patamar mínimo
legal, de forma solidária a todos os recorrentes. Por fim, requer seja dado provimento
ao recurso, reformando a r. sentença, para julgar totalmente improcedente a
representação eleitoral. Sucessivamente, requer a redução da multa aplicada ao
patamar mínimo.
Por sua vez, os recorrentes 2, Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir Dos
e
, nas razões do recurso
Santos
Coligação Telêmaco Borba De Cara Nova
interposto (ID 15022766), afirmam, em síntese, que a r. sentença não reconheceu a
ilegalidade das placas “Feira do Bem” e “Programa Melhor Amigo”. Aduzem que o
programa “Feira do Bem”, com início em 12/12/2019, foi desenvolvido pela Prefeitura de
Telêmaco Borba e visa a ações ambientais, possibilitando a troca de três quilos de
material reciclável por um quilo de alimento (frutas e legumes), bem como que o
programa foi amplamente divulgado na imprensa local, possuindo identidade visual
própria, a mesma replicada nas placas impugnadas. Alegam que as placas “Feira do
Bem”, ainda que não se refiram a programa de governo exclusivo de Telêmaco Borba,
retratam a identidade própria do programa de Telêmaco, que marca a atual gestão de
governo. Alegam que a manutenção das referidas placas configura nítida ilegalidade,
porquanto há favorecimento da candidatura dos recorridos custeada com recursos
públicos. Quanto às placas “Programa Melhor Amigo”, afirmam que é programa criado
pela Instrução Normativa da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos n. 001,
Num. 29525016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

de 29 de agosto de 2019, durante a gestão dos recorridos, com nomenclatura e
identidade visual próprias, que identificam a gestão atual. Sustentam que a atual gestão
criou um programa próprio de controle da população de cães e gatos e de formação de
pessoas mais responsáveis para com seus animais de estimação, oferecendo
adestramento, microchipagem, entre outros, sendo nítido que é um programa de
governo que marca a gestão. Ressaltam que, tratando-se de dois programas municipais
que remetem diretamente à gestão dos recorridos, sobretudo pela identidade visual
criada, é cristalino que atingirá os munícipes como um feito do governo e, portanto, é
publicidade institucional. Afirmam que a manutenção de 26 placas vedadas, das quais
19 continham somente o slogan de gestão, custeadas pelos cofres públicos, resultaram
multa de R$ 7.000,00, menos de R$ 300,00 por placa, devendo ser reformada a r.
sentença, a fim de que a aplicação de multa seja considerada por placa e em seu valor
máximo. Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para reconhecer a irregularidade
das placas “Feira do Bem” e “Programa Melhor Amigo”, bem como condenar os
recorridos ao pagamento da multa no valor máximo, multiplicada pelo número de placas
mantidas durante o período vedado.
Apresentadas contrarrazões por Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir
e
(ID 15023116), em face do
Dos Santos
Coligação Telêmaco Borba De Cara Nova
recurso 1, os recorridos pugnaram pelo total desprovimento, eis que correta a sentença
nos pontos em que atacada.
Os recorridos Marcio Artur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis
e
protocolaram contrarrazões (ID
Fernando de Matos
Anilton Batista Preto
15023216), em face do recurso 2, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da
dialeticidade com relação às placas de Disque-Denúncia “Contribua com a Polícia Civil.
Denuncie.” e de combate à violência doméstica e a programas de políticas públicas de
Estado, não de governo, merecendo ser reconhecida a falta de interesse recursal.
Ainda preliminarmente, sustentam que houve inovação recursal, eis que apresentadas
fotos não colacionadas na petição inicial. No mérito, requerem seja mantida a sentença
nos pontos alegados no recurso, eis que as placas possuem caráter informativo.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21953916) opinou pelo desprovimento
do recurso eleitoral interposto por Marcio Arthur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luís
Fernando de Matos e Anilton Batista Preto, eis que acertada a r. sentença, e pelo
provimento do recurso interposto por Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir dos Santos
e Coligação Telêmaco Borba de Cara Nova, uma vez que as placas discutidas no
recurso também configuram publicidade institucional vedada.
Em atendimento ao disposto no art. 10, do CPC, os recorrentes Thiago
e
Rafael Chamorra, Luiz Ademir Dos Santos
Coligação Telêmaco Borba De Cara
foram intimados (ID 23331516) a apresentar manifestação acerca das teses de
Nova
violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal aventadas nas
contrarrazões. Ao ID 24170666, os recorrentes sustentam que inexiste razão quanto às
preliminares suscitadas, pois a alegação de “inexistência de embate jurídico” se deve à
confusão realizada pelos recorridos, já que as placas “Contribua com a Polícia Civil.
Denuncie” não são objeto do presente recurso. Também rebatem que a tese de
Num. 29525016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

inovação recursal não merece acolhida, pois todas as imagens – sejam do
ou
google
demais fotos das placas – foram apresentadas em sede de impugnação à contestação
e analisadas em 1º grau de jurisdição.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
.
Decido

VOTO
Recurso 1 - Admissibilidade

O recurso preenche todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.

Recurso 2 - Admissibilidade

Da dialeticidade do recurso

Em contrarrazões (ID 15023216), aduzem os recorridos que há violação ao
princípio da dialeticidade, eis que os recorrentes não fazem embate jurídico com os
termos da sentença, repetindo os argumentos já analisados, mas não acolhidos, com
relação às placas de disque-denúncia e de combate à violência doméstica.
Todavia, não merece prosperar a preliminar suscitada, já que os
recorrentes sequer tratam deste ponto em recurso. Não há, na peça recursal,
inconformismo quanto ao reconhecimento da legalidade das placas de disque-denúncia
e de combate à violência doméstica pela r. sentença.
Outrossim, a repetição de teses já aventadas em primeiro grau, no recurso
eleitoral, acrescidas de argumentos pelos quais se entenda que a decisão judicial
recorrida deve ser reformada, não viola o princípio da dialeticidade.
É neste sentido o posicionamento desta Corte:
Num. 29525016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
PRELIMINAR AFASTADA. DIALETICIDADE. APOIADOR. ART. 54 DA LEI DAS
ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade em razão de a petição de recurso eleitoral
repisar as teses contidas na contestação acrescidas de argumentos pelos quais entende
que a decisão judicial recorrida deve ser reformada.
2. Resta cristalino a prática irregular, descrita no art. 54 da Lei das Eleições, quando
apoiador, usufrui do tempo integral da inserção, para realizar ato de apoio a candidato
3. Recurso conhecido e desprovido. (RE - 0600243-57.2020.6.16.012. Julgado em
04/11/2020. Relator Dr. Rogério de Assis)

Logo, não merece acolhimento a presente preliminar.

Da inovação recursal

Em contrarrazões (ID 15023216), aduzem os recorridos que houve
inovação na peça recursal, pois os recorrentes apresentaram fotografias não trazidas
na petição inicial, apenas em impugnação à contestação, sem que houvesse intimação
posterior para exercício do contraditório e da ampla defesa. Alegam, ainda, que houve a
juntada de pesquisas do
, para fins argumentativos, não apresentadas
Google
anteriormente.
Entretanto, também não assiste razão aos recorridos, já que não se
vislumbra no recurso a presença de argumentos jurídicos não discutidos na instância
ordinária.
Todas as fotos trazidas na peça recursal, sejam elas das placas veiculadas,
ou de pesquisa no
, dizem respeito a teses apresentadas e analisadas no
Google
primeiro grau de jurisdição, não havendo se falar em matéria inédita, razão pela qual
merece ser afastada a preliminar em tela.
Assim, vencidas as preliminares, conclui-se que o recurso é tempestivo e
preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

Passo à análise conjunta do mérito de ambos os recursos.

Recurso 1 e Recurso 2 - Mérito
Num. 29525016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

No mérito, cinge-se a controvérsia de ambos os recursos à prática, pelos
representados Marcio Artur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de
e
, de conduta vedada aos agentes públicos, consistente
Matos
Anilton Batista Preto
na afixação de placas, em locais públicos, divulgando os programas “Nossa Praça”,
“Ilumina Telêmaco”, “Feira do Bem”, “Programa Melhor Amigo”, bem como a marca da
gestão atual “Telêmaco Borba Um Novo Caminho”, promovidas pelo Poder Executivo
do Município de Telêmaco Borba, em desacordo com o contido no artigo 73, inciso VI,
“b”, da Lei n.º 9.504/97.
Observem-se as placas discutidas:

“Iluminação Pública 100% Led. Ilumina Telêmaco. Investimento de 5 milhões”

“13 praças e complexos de lazer entregues à comunidade. Nossa Praça.”

“Feira do Bem. A troca inteligente. 15 toneladas de frutas e legumes distribuídas por mês. Mais de 4.600 famílias
beneficiadas”

“Feira do Bem. A troca inteligente”

“Programa Melhor Amigo. Programa de controle populacional de cães e gatos”

“Telêmaco Borba. Prefeitura. Um Novo Caminho”

O artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que configuram condutas
vedadas aos agentes públicos, buscando tutelar objetivamente o princípio da igualdade
entre os candidatos. Assim, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral
visa a mitigar a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar
Num. 29525016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

que a máquina pública seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em
detrimento de outro que não pode se utilizar de iguais recursos.
Especificamente o art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições, estabelece que:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

No mesmo sentido, é ao art. 83, inciso IV, da Resolução TSE nº
23.610/2019:

Art. 83. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
(Lei nº 9.504/1997, art. 73, I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;

No presente caso, é incontroversa a permanência de placas divulgando a
marca da gestão e programas e feitos públicos durante o período vedado, tratando-se
de publicidade de responsabilidade da Prefeitura de Telêmaco Borba, sendo os
representados Marcio Artur de Matos e Rita Mara de Araújo, Prefeito e Vice-Prefeita,
candidatos à reeleição, Luis Fernando de Matos, Secretário Geral de Gabinete, e
Anilton Batista Prêto, Chefe da Seção de Comunicação Social da Prefeitura Municipal.
Num. 29525016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

Não obstante a argumentação expendida pelos representados,
vislumbra-se que as placas impugnadas não veiculam conteúdo meramente
informativo.
As placas “13 praças e complexos de lazer entregues à comunidade. Nossa
,
e
Praça” “Iluminação Pública 100% Led. Ilumina Telêmaco. Investimento de 5 milhões”
“Feira do Bem. A troca inteligente. 15 toneladas de frutas e legumes distribuídas por
extrapolam o limite da mera informação, eis
mês. Mais de 4.600 famílias beneficiadas”
que é evidente a exaltação do trabalho realizado pela Prefeitura de Telêmaco Borba.
É claro o viés publicitário das placas em análise, eis que nelas não constam
informações de cunho técnico, mas dizeres que promovem o Poder Executivo Municipal
atual, destacando a sua atuação e, por consequência, a de seus representantes, ao se
referirem a
, a “
“investimento de 5 milhões”
13 praças e complexos de lazer entregues à
e a “
comunidade”
troca inteligente. 15 toneladas de frutas e legumes distribuídas por
.
mês. Mais de 4.600 famílias beneficiadas”
É notório no Município que os programas
,
“Nossa Praça”
“Ilumina
e
da forma como expostos nos dizeres e imagens insertos
Telêmaco”
“Feira do Bem”,
nas placas, são feitos da gestão atual, sendo inerente que os eleitores vinculem estes
programas aos representados, Prefeito e Vice-Prefeita, candidatos à reeleição, ainda
que não constem explicitamente nas placas os seus nomes ou o número pelo qual
concorrem.
Em relação às placas
e
“Feira do Bem. A troca inteligente”
“Programa
, não se observam
Melhor Amigo. Programa de controle populacional de cães e gatos”
dizeres explícitos, mas a divulgação de programas executados durante a atual gestão,
fazendo com que os eleitores se lembrem dos feitos promovidos pelos representados, o
que é irregular, independente de os programas terem sido instituídos por Leis
Municipais (Lei Municipal nº 2.263/2019 e Lei Municipal nº 1.453/2004,
respectivamente).
O mesmo ocorre com as placas “Telêmaco Borba. Prefeitura. Um Novo
, as quais também violam a legislação eleitoral, já que é incontroverso que se
Caminho”
trata de slogan da atual gestão, ainda que não haja a utilização do brasão do Município.
As três espécies de placas

“Feira do Bem. A troca inteligente”, “Programa
e
Melhor Amigo. Programa de controle populacional de cães e gatos”
“Telêmaco Borba.
são facilmente relacionadas aos representados, atual
Prefeitura. Um Novo Caminho”
Prefeito e Vice-Prefeita, candidatos à reeleição, ficando clara a publicidade institucional
em período vedado.
Tais placas, custeadas com recursos públicos, espalhadas pela cidade,
conectam o eleitor com a atual gestão e, por consequência, divulgam os recorrentes
candidatos à reeleição, ainda que de forma implícita, não dispondo os demais
candidatos de tais artifícios, tampouco e obviamente dos mesmos recursos públicos
para tal.
Não se amolda o caso à jurisprudência trazida pelos representados, no
sentido de que se trata de publicidade institucional de caráter meramente informativo, já
Num. 29525016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

que não trazem qualquer informação útil à população, mas tão somente é divulgado o
da atual gestão, bem como os programas executados com a utilização de verba
slogan
,
pública.
Evidente, portanto, que as placas em tela favorecem claramente a
campanha de Marcio Artur de Matos e Rita Mara de Araújo, em detrimento de seus
concorrentes, na medida em que não poderiam eles se utilizar da mesma manobra para
se promover, havendo notória quebra da isonomia.
Nesse sentido já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela
imposição de multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando
a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é
incontroverso que o Governo do Paraná, que tinha o agravante Carlos Alberto Richa
como candidato à reeleição, manteve durante o período eleitoral placas em obras
públicas contendo a identificação da administração estadual e a frase "mais uma obra", o
que afasta o caráter meramente técnico das informações contidas nas mencionadas
placas.
4. Agravos regimentais desprovidos.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº 155089, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De
Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 16/06/2015,
Página 25).

Outrossim, não há se falar em desfalque de funcionários para retirada das
placas, nem em potencial mínimo de desequilíbrio do pleito eleitoral, eis que é pacífico
o entendimento jurisprudencial de que as condutas vedadas aos agentes públicos em
campanha são dotadas de caráter objetivo e, uma vez constatadas, haverá a atração
da sanção prevista no art. 73, §4º, da Lei das Eleições:

“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
VEICULADA EM SÍTIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET.
INSTITUCIONAL
RESPONSABILIDADE.
PRESIDENTE
DA
CÂMARA.
.
AFERIÇÃO
OBJETIVA
PROVIMENTO.
Num. 29525016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

1 - A norma veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer
publicidade institucional, independentemente de termo inicial de veiculação e de
com exceção da propaganda de produtos e
suposta falta de caráter eleitoreiro,
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente
necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2 - No caso concreto, verificou-se que, embora o início da veiculação tenha ocorrido antes
do início da proibição legal, continuou sendo veiculada em período vedado.
3 - Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600090-21.2020.6.16.0028, ACÓRDÃO n 56568 de
23/10/2020, Relator(aqwe) THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 28/10/2020)” Grifo.

ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.CONDUTA VEDADA. PREFEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
1. Conforme premissas da decisão regional, a permanência de vídeo no portal oficial da
prefeitura dentro do período de três meses anteriores ao pleito com conteúdo elogioso à
pessoa do Chefe do Poder Executivo se amolda à descrição contida no art. 73, VI, b, da
Lei das Eleições, sendo, inclusive, irrelevante para o reconhecimento da infração o
.
efetivo desequilíbrio do pleito e a prova do caráter eleitoral da conduta
P r e c e d e n t e s .
2. Em face da procedência da representação eleitoral que impôs ao representado multa,
pela prática de conduta vedada, não houve responsabilização objetiva, uma vez que,
como prefeito do município, tem o poder-dever constitucional de fiscalizar todos os atos
de seus subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência,
motivo pelo qual se reconhece o seu prévio conhecimento.
3. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "o Chefe do Poder Executivo, na condição de
titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página
eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, Rel. Min.
ARNALDO VERSIANI, DJe 24.5.2010" (RO 1120-19, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
F i l h o ,
D J E
d e
9 . 3 . 2 0 1 7 ) .
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017, não
destacado no original]

O mesmo entendimento da aferição objetiva da conduta coíbe a
aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastamento
da sanção, os quais somente devem ser considerados no momento da fixação da
multa.
Assim expõe o eleitorialista Rodrigo López Zílio:

O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os
candidatos. Assim, desnecessário qualquer cotejo com eventual violação à normalidade
Num. 29525016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

ou legitimidade do pleito. Basta apenas seja afetada a isonomia entre os candidatos; nada
mais. Neste sentido, o próprio caput do art. 73 da LE prescreve que são condutas
vedadas porque “
a afetar a igualdade entre os candidatos. O legislador
tendentes”
presume que tais condutas, efetivamente, inclinam-se a desigualar os contendores.
(...)
Após certa oscilação sobre os requisitos necessários para a procedência da
representação por conduta vedada – ora entendendo que basta a ocorrência dos atos
proibidos (Recurso Especial Eleitoral nº 27.737 – Rel. Min. José Delgado – j. 04.12.2007),
ora exigindo prova da potencialidade lesiva (Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 25.075 – Rel. Min. Cezar Peluso – j. 27.11.2007) - , o TSE atualmente tem
preconizado que a tão-só ocorrência do fato lesivo importa a procedência do
pedido, com a aplicação da multa, sendo que o princípio da proporcionalidade
incide no momento da fixação da pena (ou seja, a imposição da cassação do registro ou
do diploma depende da gravidade dos fatos). Conforme sinaliza a Corte Superior, ‘a
adoção do princípio da proporcionalidade, tendo em conta a gravidade da conduta,
demonstra-se mais adequada para gradação e fixação das penalidades previstas nas
hipóteses de condutas vedadas. Caracterizada a conduta vedada, a multa do §4º do art.
73 da Lei das Eleições é de aplicação impositiva, não havendo falar em princípio da
insignificância’ (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 11.488 – Rel. Min.
Arnaldo Versiani – j. 22.10.2009). - ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ªed – Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 693 e 696. Grifo.

Irrelevante ainda o fato de as placas com a publicidade institucional terem
sido afixadas antes do período vedado, visto que foram mantidas após a data limite.
Note-se o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
o momento em que autorizada a publicidade, ou seja, o momento da sua confecção,
não deve ser levado em conta para a caracterização da conduta vedada aos agentes
públicos em campanha, bastando a manutenção de sua divulgação no período proibido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela
imposição de multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando
a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é
incontroverso que no período vedado houve a divulgação de postagens na página oficial
do Governo do Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da administração
chefiada pelo agravante Carlos Alberto Richa e contendo fotos de reunião realizada entre
ele e alguns vereadores.
Num. 29525016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6. Agravo regimental desprovido.”
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 149019, Acórdão de
24/09/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 209, Data 05/11/2015, Página 62).

Assim sendo, não merece acolhida o Recurso 1, interposto por Marcio
e
Artur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos
Anilton Batista
, no ponto em que pretendem seja reconhecida a legalidade das placas
Preto
“Nossa
,
,
eis que configurada
Praça” “Ilumina Telêmaco” “Telêmaco Borba Um Novo Caminho”,
a publicidade institucional em período vedado, em dissonância com o artigo 73, inciso
VI, “b”, da Lei n.º 9.504/97.
Por outro lado, merece provimento o Recurso 2, interposto por Thiago
e
Rafael Chamorra, Luiz Ademir Dos Santos
Coligação Telêmaco Borba De Cara
, no ponto em que pretendem seja reconhecida a ilegalidade das placas
Nova
“Feira do
e
, eis que configurada a publicidade institucional em
Bem”
“Programa Melhor Amigo”
período vedado, em dissonância com o artigo 73, inciso VI, “b”, da Lei n.º 9.504/97.
No tocante à multa imposta na r. sentença de R$ 7.000,00 para cada
representado, o art. 73, §4º, da Lei das Eleições, estabelece que:

Art. 73
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco
a cem mil UFIR.

Ainda, o art. 83, §4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, dispõe que:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº
, c.c.
.
9.504/1997, art. 73, § 4º
o art. 78)
Num. 29525016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

Das particularidades do caso em análise, considerando que nesta instância
houve o reconhecimento da ilegalidade de mais duas espécies de placas (“Feira do
e
), totalizando ao menos 28 (vinte e oito) placas
Bem”
“Programa Melhor Amigo”
irregulares, e que os representados foram eleitos, a multa no patamar de R$ 23.000,00
é adequada para coibir condutas da mesma espécie, bem como se presta à finalidade
educativa.
Por fim, destaca-se que a responsabilidade dos representados Luis
Fernando de Matos, Secretário Geral de Gabinete, e Anilton Batista Prêto, Chefe da
Seção de Comunicação Social da Prefeitura Municipal, reconhecida em sentença,
tornou-se incontroversa nos autos, eis que não foi matéria do recurso por eles
interposto.
Todavia, diante da ausência de identificação da responsabilidade específica
de cada representado em separado, bem como que o benefício decorrente da conduta
vedada em tela é comum à chapa a que Marcio Artur de Matos e Rita Mara de Araújo
concorrem à reeleição, o adimplemento da multa deve se dar de forma solidária entre
os representados, não individual como consignado em sentença.
Assim, dou provimento ao recurso 1, interposto por Marcio Artur de
e
, na
Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos
Anilton Batista Preto
parte em que pleiteiam seja determinado o adimplemento solidário de eventual multa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER ambos os recursos eleitorais,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso eleitoral 1, interposto por Marcio Artur de
e
, para
Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos
Anilton Batista Preto
que a multa seja adimplida de forma solidária entre os representados; e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso eleitoral 2, interposto por Thiago Rafael Chamorra, Luiz
e
, para reconhecer a
Ademir Dos Santos
Coligação Telêmaco Borba De Cara Nova
ilegalidade das placas
e
, arbitrando-se multa
“Feira do Bem”
“Programa Melhor Amigo”
solidária no valor de R$ 23.000,00.

É como voto.
ROGERIO DE ASSIS
Relator

Num. 29525016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600468-19.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109- RECORRENTE:
RITA MARA DE PAULA ARAUJO - RECORRENTE: LUIS FERNANDO DE MATOS -
RECORRENTE: ANILTON BATISTA PRETO - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109-
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO- RECORRENTE:
ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO - RECORRENTE: TELÊMACO
BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB - RECORRENTE: THIAGO RAFAEL
CHAMORRA - RECORRENTE: LUIZ ADEMIR DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRIDOS: OS MESMOS

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.
Num. 29525016 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513265851000000028729492
Número do documento: 21032513265851000000028729492